Tribunal: STJ
Processo: 1026952-70.2022.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707226 - SP (2024/0286402-
4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: B P Q L
ADVOGADOS
: RAFAEL ESTEPHAN MALUF - SP315995
SAMIR MANSOUR SANTOS - SP500900
CHIARA THEODORA RODRIGUES LAMENHA DE
SIQUEIRA - SP509362
AGRAVADO
: M Y
ADVOGADO
: MARCELO SAVOI PIRES GALVÃO - SP232655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE INTERPRETADO DE FORMA DIVERGENTE.
SÚMULA N. 284 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal interpretado de
forma divergente no acórdão combatido enseja a aplicação da Súmula n.
284 do STF, pois caracteriza deficiência na fundamentação do recurso
especial, a dificultar a compreensão da controvérsia.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49479866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 9ad3843a-ae86-4441-b7dc-51dc5f02249b

Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 9ad3843a-ae86-4441-b7dc-51dc5f02249b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707226 - SP (2024/0286402-
4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: B P Q L
ADVOGADOS
: RAFAEL ESTEPHAN MALUF - SP315995
SAMIR MANSOUR SANTOS - SP500900
CHIARA THEODORA RODRIGUES LAMENHA DE
SIQUEIRA - SP509362
AGRAVADO
: M Y
ADVOGADO
: MARCELO SAVOI PIRES GALVÃO - SP232655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE INTERPRETADO DE FORMA DIVERGENTE.
SÚMULA N. 284 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal interpretado de
forma divergente no acórdão combatido enseja a aplicação da Súmula n.
284 do STF, pois caracteriza deficiência na fundamentação do recurso
especial, a dificultar a compreensão da controvérsia.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a decisão proferida pela
B. P. Q. L.
Presidência desta Corte (fls. 1.022-1.023), a qual, com lastro na Súmula n. 284 do
, não conheceu do recurso especial interposto pela defesa, haja vista a falta de
STF
indicação de dispositivos de lei federal interpretados de forma divergente pelo
Tribunal
.
a quo
Documento eletrônico VDA49480715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:57
Código de Controle do Documento: fde7eec1-e34f-40fc-88b2-ced0dc6b741b

Em suas razões, com o objetivo de ver processado o especial, o
insurgente afirma que "o agravente indicou de forma precisa e minuciosa o dissídio
interpretativo que deu motivo à interposição do Recurso Especial" (fl. 1.031).
Ouvido, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não
conhecimento do agravo regimental (fls. 1.048-1.051).
VOTO
Em que pesem os argumentos externados pelo insurgente, a decisão
impugnada deve ser mantida. Deveras, mediante análise do recurso especial,
verifica-se a sua deficiência e a
, uma vez
correta aplicação da Súmula n. 284/STF
que a parte deixou de indicar os dispositivos de lei federal interpretados de forma
divergente no acórdão combatido.
Esta Corte já se manifestou no sentido de que, “uma vez observado, no
caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os
dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por
deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF” (AgRg no REsp n.
1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
).
17/3/2014
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA49480715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:57
Código de Controle do Documento: fde7eec1-e34f-40fc-88b2-ced0dc6b741b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0286402-4
AREsp 2.707.226 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00185719020228260602 10269527020228260602 15007822020228260047
185719020228260602 18571902022826060210269527020228260602
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: B P Q L
ADVOGADOS
: RAFAEL ESTEPHAN MALUF - SP315995
SAMIR MANSOUR SANTOS - SP500900
ADVOGADA
: CHIARA THEODORA RODRIGUES LAMENHA DE SIQUEIRA -
SP509362
AGRAVADO
: M Y
ADVOGADO
: MARCELO SAVOI PIRES GALVÃO - SP232655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Propriedade Industrial - Crimes de Concorrência Desleal
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: B P Q L
ADVOGADOS
: RAFAEL ESTEPHAN MALUF - SP315995
SAMIR MANSOUR SANTOS - SP500900
ADVOGADA
: CHIARA THEODORA RODRIGUES LAMENHA DE SIQUEIRA -
SP509362
AGRAVADO
: M Y
ADVOGADO
: MARCELO SAVOI PIRES GALVÃO - SP232655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542245551344908245092@
2024/0286402-4 - AREsp 2707226 Petição : 2024/0080970-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:32:27
Código de Controle do Documento: DA0DD77E-B333-43AD-82A3-E8A256E58AFF